Tribunal: CARF
Processo: 10480.720511/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720511/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.360 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
DANIELLE KARINE GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento dessa matéria.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
NÃO
INSTAURAÇÃO
DO
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias da ciência do
lançamento, por expressa previsão legal. Não apresentada dentro do prazo
legal, a mesma não deve ser conhecida, não se instaurando o litígio
administrativo. Em consequência, não deve ser conhecido eventual recurso
voluntário posteriormente interposto junto ao CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 10-55.163 da 4a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS (fl. 106 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720511/2013-72
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.360 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720511/2013-72

“A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$6.233,35 relativo ao ano-calendário 2009,
em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas . A descrição dos
fatos e o enquadramento legal se encontram na referida notificação.
Na impugnação (fls.2 a 7), apresentada com documentos, em 18/01/2013, a contribuinte
alega, em síntese, que:
- quando da intimação para que fossem apresentados os recibos não ficou claro a
exigência de comprovação do pagamento mediante saques da conta corrente dos valores
pagos;
-o tratamento foi domiciliar, não havendo lógica que o pagamento não se desse em
espécie, não havendo norma legal exigindo que o pagamento das despesas médicas feito
em espécie seja comprovado mediante outros meios, pois o recibo já é a prova do
efetivo pagamento;
- transcreve dispositivos legais para corroborar seu entendimento de que o não basta o
recibo para a comprovação do pagamento efetuado em espécie;
- faz um detalhamento dos valores pagos vinculados aos saques junto ao Banco Real e
ao Banco do Brasil. Transcreve ementa de decisão do STF e conclui pela insubsistência
do lançamento.
Conforme informação (fl.97) a DRF de origem considerou intempestiva a impugnação.
A impugnante, à fl.100, conforme que recebeu a notificação de lançamento em
19/12/2012 e requer seja reconsiderada a não aceitação da impugnação.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.”

A turma julgadora da DRJ não conheceu da impugnação por intempestividade. Do
voto do acórdão recorrido:
“A contribuinte questiona a tempestividade da apresentação da sua impugnação.
Assim, cabe analisar, preliminarmente, se a impugnação foi, ou não, apresentada dentro
do prazo legal, previsto no art. 15, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
assim estabeleceu:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias ,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.(grifei)
No que diz respeito a esta matéria, cumpre transcrever o disposto no art. 23 do Decreto
no 70.235, de 1972, com as alterações posteriores:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.360 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720511/2013-72

A fiscalização, emitindo a notificação de lançamento, a enviou, em 14/12/2012 (extrato
de postagem em fl. 92), ao domicílio da contribuinte, por via postal, a qual foi recebida
em 18/12/2012 (AR fl.91).
A impugnação (fls. 2 a 7) foi protocolizada junto a DRJ em Recife –PE em 18/01/2013
e assinada pela interessada em 18/01/2013 (fl.7).
Assim, a ciência ocorreu regularmente, por meio postal, com recebimento no domicílio
tributário da contribuinte. A contagem do prazo legal para impugnar a exigência, por
conseguinte, iniciou-se em 19/12/2012 e encerrou-se em 17/01/2013. A pretensa
impugnação foi interposta em 18/01/2013, portanto, intempestivamente.
Saliente-se que no Processo Administrativo Fiscal – PAF inexiste previsão legal para
reconsideração do prazo para o contribuinte formalizar a impugnação no órgão
competente.
Isso posto, voto para que não se conheça da impugnação, em face da intempestividade.
“
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/07/2015, Recurso Voluntário, fl. 115, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O Recurso apresentado ao CARF é tempestivo.
Do acima relatado, tem-se que a impugnação não foi conhecida na DRJ por
intempestividade.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, exceto
se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário, situação em que será
cabível o julgamento somente dessa matéria.
Da leitura do recurso apresentado ao CARF, verifica-se que a recorrente não
aborda o aspecto da intempestividade declarada pela DRJ, adentrando-se diretamente no mérito
das deduções glosadas.
Assim sendo, o Recurso Voluntário apresentado não deve ser conhecido por esta
turma do CARF.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário,
conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.360 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720511/2013-72

Fl. 132
DF CARF MF
Original